Tribunal: TJMT
Processo: 1003993-16.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003993-16.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[THYLIS CRISTOVAO CHAGAS ANTONIO - CPF: 016.754.791-78 (APELADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), THYLIS CRISTOVAO CHAGAS ANTONIO - CPF: 016.754.791-78 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS MATERIAIS - MONTANTE DA CONDENAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO - ORÇAMENTO DE MENOR VALOR - CORREÇÃO MONETARIA EM CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DEVE SER AFERIDA COM BASE NO INPC (INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR) – HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – PARCIAL – DIVISÃO PROPORCIONAL (ARTIGO 85 E 86, § 2o, AMBOS DO CPC) – MANUTENÇÃO – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Na aferição dos danos materiais oriundos de acidente de trânsito, prevalece o Orçamento de menor valor apresentado com a Petição Inicial, com indicação dos serviços e das peças necessários ao conserto do veículo sinistrado.

A correção monetária em cálculos de liquidação de sentença deve ser aferida com base no INPC (índice nacional de preços ao consumidor), conforme precedentes do STJ.

Nos termos do artigo 86, caput e parágrafo único, do CPC, havendo sucumbência recíproca, os ônus de sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, salvo se uma delas sucumbir de parte mínima de seu pedido.

Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados dentro dos limites previstos no §2o do art. 85 do CPC, observados os critérios estabelecidos em seus incisos I a IV, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA S.A

e recurso adesivo por
THYLIS CRISTOVAO CHAGAS ANTONIO,
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Sinop/MT, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais - n° 1003993-16.2017.8.11.0015, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para o fim de: condenar a empresa requerida, a título de reparação por danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 11.050,00 (onze mil e cinquenta reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, ambos contabilizados desde a data do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual [cf.: STJ, AgRg no REsp n.o 1.435.413/SC, 3.a Turma, Rel.: Min. Moura Ribeiro, j. 21/05/2015; STJ, AgRg no REsp n.o 1.476.080/RS, 4.a Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/12/2014]; indeferir os demais requerimentos; declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Por fim, pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial e não equivalente [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o requerente, com 70% das custas processuais e a requerida com os demais 30% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, Condeno as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 20% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil], ficando suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].

A primeira apelante em suas razões (id. 166958852) sustenta que: mostra-se incompatível a condenação da apelante em honorários de sucumbência, na medida em que jamais se recusou a pagar ao apelado a quantia que lhe era devida, enquanto o apelado, por outro lado, se recusara a receber o montante, ainda que viesse discutir o valor correto em juízo.

Assevera, ‘ser notório que o apelante em nenhum momento deu causa à presente demanda, uma vez que, assim que tomou conhecimento dos fatos ocorridos com o apelado, providenciou toda a assistência necessária, (i) mediante a abertura de processo administrativo, (ii) condução do veículo para ser orçado os danos materiais, (iii) deferimento dos valores devidos. Contudo, o apelante, imbuído em total má-fé, se recusou a receber os valores que lhe cabiam, pleiteando valores impertinentes.’.

Aduz que a apelado sucumbiu na maior parte de seus pedidos, portanto, esta deverá ser condenada em honorários sucumbenciais.

Acrescenta que ‘a r. sentença incorreu em
error in judicando
, na medida em determinou que o índice de correção a ser utilizado seria o IPC-Fipe – índice inflacionário do Mun. de São Paulo – como índice de correção da condenação. É que o STJ há muito, pacificou o entendimento no sentido de que, em virtude do estabelecido no art. 4o da Lei no 8.177/91, a correção monetária em cálculos de liquidação de sentença, a partir de fevereiro/1991, deve ser aferida com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).’.

Requer a reforma da r. sentença apelada, para determinar aplicação do INPC ao invés do o IPC-Fipe como índice de correção monetária. PELO EXPOSTO, pede e espera a apelante, seja conhecido e provido o presente apelo, a fim de a demanda seja afastado a condenação em honorários sucumbenciais.

Contrarrazões. (id. 166958857)

Já a segunda apelante em suas razões adesiva ao (id. 166958858), argumenta que, o valor atribuído ao pleito indenizatório é desproporcional, sendo razoável a correção do valor para uma média de valores dos orçamentos apresentados no montante de R$ 16.916,77 (dezesseis mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos).

Afirma ser necessário considerar os orçamentos realizados pelas partes, sendo razoável a aplicação da condenação em uma média de valores dos orçamentos apresentados, para que não cause enriquecimento ilícito do Autor e, tampouco a Empresa Requerida seja condenada a pagar valor ínfimo por danos causados por culpa exclusiva.

Alega que a porcentagem dos honorários fixada sobre o valor da condenação se mostra irrisória diante da dedicação e zelo, empregados durante todo tramite processual; portanto, necessária a aplicação do disposto no art. 85, §8o, do CPC.

Por fim, argumenta em consonância com a Jurisprudência do STJ, que a correção monetária de débitos judiciais, a partir de julho de 1995, deverá utilizar-se do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso adesivo, com a consequente reforma da r. sentença de primeiro grau, para que majore o quantum indenizatório para o valor de R$ 16.916,77 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos), bem como, a majoração dos honorários sucumbenciais e a modificação do índice utilizado para a correção monetária.

Sem contrarrazões. (id. 166958861)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA S.A e recurso adesivo por THYLIS CRISTOVAO CHAGAS ANTONIO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Sinop/MT, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais - n° 1003993-16.2017.8.11.0015, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para o fim de: condenar a empresa requerida, a título de reparação por danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 11.050,00 (onze mil e cinquenta reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, ambos contabilizados desde a data do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual [cf.: STJ, AgRg no REsp n.o 1.435.413/SC, 3.a Turma, Rel.: Min. Moura Ribeiro, j. 21/05/2015; STJ, AgRg no REsp n.o 1.476.080/RS, 4.a Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/12/2014]; indeferir os demais requerimentos; declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Por fim, pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial e não equivalente [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o requerente, com 70% das custas processuais e a requerida com os demais 30% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, Condeno as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 20% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil], ficando suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].

Os recursos são tempestivos; certificadas as contrarrazões; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, recebo-os, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-los conjuntamente.

Transcrevo trecho da r. sentença:

“(...)Destarte, diante desta perspectiva, considerando que houve violação de direito do autor, por parte do requerido, que agiu de forma negligente com a manutenção do poste de energia elétrica, como reconhecido pela própria requerida, verifica-se que se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar os danos suportados [art. 186 do Código Civil de 2002 e art. 14 da Lei n.o 8.078/1990].

Dando sequência a linha de raciocínio desenvolvida, com relação à pretensão de condenação por danos materiais, penso que deva merecer parcial acolhimento. Efetivamente, como forma de dar-se vazão ao princípio da reparação integral (‘restitutio in integrum’), depreende-se que prejuízos/danos de natureza material, que impliquem defasagem patrimonial, derivados da caracterização de danos emergentes (prejuízo efetivo) ou de lucros cessantes, devem ser, de maneira integral, ressarcidos à vítima, com o objetivo de recompor o patrimônio do ofendido.

Esquadrinhando o material cognitivo produzido no processo, máxime do teor dos documentos arquivados no evento no 5805206, deflui-se que o requerente realizou dois orçamentos para o conserto do veículo, sendo um no montante de R$ 17.516,14 (dezessete mil, quinhentos e dezesseis reais e quatorze centavos) e outro na quantia de R$ 22.139,19 (vinte e dois mil, cento e trinta e nove reais e dezenove centavos). Ainda, no tocante à pintura do veículo, os orçamentos realizados cotaram em R$ 2.780,00 (dois mil, setecentos e oitenta reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por sua vez, ao excursionar o exame a respeito do manancial de provas que foram produzidas nos autos, mormente o documento juntado no evento no 8258254 dos autos, infere-se que a empresa requerida realizou orçamento para o conserto do veículo do autor, na quantia de R$ 11.050,00 (onze mil e cinquenta reais).

Impende enfatizar, por oportuno, que a tabela Fipe do veículo Fiesta, 1.0, ano/modelo: 2010, tendo como referência o mês de março/2017, possui preço médio de R$ 18.815,00 (dezoito mil, oitocentos e quinze reais).

Efetivamente, o fato é que, e isso não se pode sonegar, inexistem vestígios seguros que tenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, os danos ocasionados ao veículo. Toda a prova existente no processo se circunscreve à apresentação dos orçamentos. Por via de consequência, tomando-se em consideração o valor do veículo constante na Tabela Fipe, somado a falta de comprovação da repercussão dos danos no veículo, adoto, para o efeito de fixar o montante da indenização, o orçamento apresentado pela requerida, no montante de R$ 11.050,00 (onze mil e cinquenta reais).

Em um segundo quadrante, com relação ao pedido de lucros cessantes, verifica-se que encontra-se fadado ao insucesso. Deveras, os lucros cessantes constituem a perda de um lucro esperado, não podendo ser confundido com um ganho imaginário [TJ-RJ - APL: 03446013020118190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 18 VARA CIVEL, Relator: CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/08/2017, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2017]. Nesse ínterim, do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, deduz-se que o autor não comprovou, de maneira categórica, o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e a demissão do emprego que exercia como auxiliar de vendas, além da ausência de demonstração de que utilizava o veículo como instrumento de trabalho, pontos cruciais/nodais que o autor lançou mão, como pano de fundo, para efeito de dar concretude ao direito veiculado na petição inicial e que, por via de consequência, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 333, inciso I do Código de Processo Civil, art. 373, inciso I do Código de Processo Civil/2015].

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a situação vivenciada pelo autor não ultrapassa os meros incômodos, inerentes à vida cotidiana, situação que não dá ensejo à indenização por danos extrapatrimoniais, aliado ao fato de que o autor não comprovou que o ato ilícito tenha acarretado expressiva repercussão e perturbação à honra e à incolumidade/tranquilidade psíquica, não há como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Thylis Cristovão Chagas Antonio contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A para o fim de:

a) Condenar a empresa requerida, a título de reparação por danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 11.050,00 (onze mil e cinquenta reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, ambos contabilizados desde a data do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual [cf.: STJ, AgRg no REsp n.o 1.435.413/SC, 3.a Turma, Rel.: Min. Moura Ribeiro, j. 21/05/2015; STJ, AgRg no REsp n.o 1.476.080/RS, 4.a Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/12/2014];

b) INDEFERIR os demais requerimentos; (...).”. (id. 166958845)

Pois bem.

Primeiramente tenho que não assiste razão à autora em relação à extensão dos danos materiais.

Entende-se que a fixação da indenização por danos materiais, decorrente dos prejuízos constatados em veículo, pode ser estabelecida por meio do exame de orçamentos/ordens de serviço, devendo, no caso presente, ser consubstanciada no orçamento de menor valor apresentado.

Portanto, tenho que deve ser mantida a quantia determinada pelo juízo
a quo
; eis que o valor indenizatório deve corresponder ao menor valor orçado, e atualização feita nos termos aplicados em sentença a partir do valor gasto no conserto.

Assim, observando o valor do veículo constante na Tabela Fipe, somado a falta de comprovação da repercussão dos danos no veículo, diante dos orçamentos, devido o valor correspondente ao menor montante orçado; qual seja, o montante de R$ 11.050,00 (onze mil e cinquenta reais).

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE - PREJUÍZOS PARTRIMONIAIS CARACTERIZADOS - APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS PARA O CONSERTO - MENOR VALOR - SENTENÇA MANTIDA. 1. Da leitura dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, extrai-se que o ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo-se a comprovação da culpa do agente causador do dano (atuação com imperícia, imprudência ou negligência) para que subsista o dever de indenizar o ilícito civil. 2. Assim, a responsabilidade civil e, via de consequência, a obrigação legal de reparação dos prejuízos, decorre da violação de um dever geral de cautela, em razão da falta de diligência na observância da norma de conduta pelo agente causador do dano, o que se verifica quando este age com negligência, imprudência ou imperícia.3. Caracterizada a culpa recíproca, os danos devem ser suportados por ambas as partes, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, conforme estabelece o art.945 do Código Civil. 4. Havendo compatibilidade com os danos evidenciados no veículo, os orçamentos elaborados por oficinas mecânicas distintas se revelam documentos hábeis para quantificação do prejuízo material, devendo prevalecer o de menor valor. 5. Recurso não provido" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.014672-2/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2023, publicação da súmula em 22/03/2023).

"APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - REPARAÇÃO DE DANOS - CULPA COMPROVADA - DANOS MATERIAIS - QUANTUM - MENOR ORÇAMENTO. 1. A responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo, em consequência da ofensa a um direito alheio. 2. Deve ser mantida a indenização por dano material fixada com base no menor orçamento apresentado pelo próprio Autor, não sendo admitida a alegação de que seu valor não é suficiente para a reparação do veículo" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.254457-9/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2023, publicação da súmula em 24/02/2023).

Com relação ao indicie de correção monetária, deve ser reformada a r. sentença,

pois o STJ há muito, pacificou o entendimento no sentido de que, em virtude do estabelecido no art. 4o da Lei no 8.177/91, a correção monetária em cálculos de liquidação de sentença, a partir de fevereiro/1991, deve ser aferida com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), conforme se depreende do precedente abaixo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO. CALCULOS DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TR (TAXA REFERENCIAL) E INPC (INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR). JUROS DE 12% AO ANO. NORMA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. 1. CONFORME JURISPRUDENCIA CONSOLIDADA NESTA CORTE, A PARTIR DE FEVEREIRO DE 1991, A CORREÇÃO MONETARIA EM CALCULOS DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DEVE SER AFERIDA COM BASE NO INPC (INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR), NÃO SENDO CABIVEL A UTILIZAÇÃO DA TR (TAXA REFERENCIAL), COMO DECIDIU O DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADIN 493/DF). 2. IMPROPRIA E A DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDENCIA DA TAXA DE JUROS DE 12% AO ANO NESTA VIA ESPECIAL PORQUE O ACORDÃO DECIDIU O TEMA EXCLUSIVAMENTE COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 192, PAR. 3., CF/1988. 3. AS QUESTÕES NÃO DECIDIDAS NO ACORDÃO RECORRIDO NÃO PODEM SER OBJETO DE RECURSO ESPECIAL PELA AUSENCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO ESPECIAL DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ESPECIAL ADESIVO NÃO CONHECIDO. (REsp 102.598/PB, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/1996, DJ 03/02/1997, p. 729)

Assim, merece ser reformada a
r.
sentença, substituindo-se o IPC-Fipe pelo INPC como índice de correção monetária.

Por fim, quanto ao pedido de exclusão dos honorários sucumbenciais em favor do autor, ao o argumento de que não houve resistência da ré, entendo que não assiste razão.

Ainda, não se verifica a ocorrência de sucumbência mínima do autor/segundo apelante, tendo em vista que parte relevante de seus pedidos não foi acolhida.

As pretensões deduzidas na inicial e parcialmente acolhidas revelam ocorrência de sucumbência recíproca, considerados os limites da lide.

Ademais, nos termos do artigo 85 e 86 do CPC, houve correta distribuição dos ônus sucumbenciais, com arbitramento dos honorários advocatícios de forma equitativa, à luz dos critérios quantitativos e qualitativos definidos no § 2o do artigo 85, não havendo razão para minorar e nem majorar a verba honorária.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, tão somente para reformar parcialmente a r. sentença, substituindo-se o IPC-Fipe pelo INPC como índice de correção monetária, mantendo os demais pontos ora atacados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023